Tribunal: TJDFT
Processo: 0713360-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO PÚBLICA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. ART. 114, I, CF. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de retratação pública. 1.1. Em seu recurso, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada, que declinou a competência da Justiça Comum para a Justiça do Trabalho. No mérito, a reforma da decisão interlocutória, mantendo-se o processo originário na Justiça Comum (1a Vara Cível de Águas Claras/DF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em analisar se ação deve ser processada e julgada pela justiça comum ou pela justiça do trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os autos de origem se referem à ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de retratação pública em que o agravante pretende a condenação do agravado ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais, bem como a retratar suas falas via comunicado interno na CAESB e que cessem as calúnias e difamações, sob pena de multa.
4. O termo “ações oriundas da relação de trabalho” refere-se a ações cujo fundamento seja a relação de emprego ou de trabalho entre as partes litigantes. Esse conceito abrange tanto as disputas decorrentes de contratos formais de emprego, quanto as oriundas de relações de trabalho lato sensu, ou seja, qualquer prestação de serviço pessoal subordinado, autônomo ou eventual. Ou seja, não é qualquer ocorrência no ambiente de trabalho que configura relação jurídica trabalhista. Para atrair a competência da Justiça Especializada, é imprescindível a existência de vínculo jurídico trabalhista ou relação de subordinação entre as partes. 4.1. No caso em apreço, o agravante alega que não havia subordinação entre ele e o agravado, tampouco vínculo de chefia direta. Ambos eram empregados da CAESB, mas atuavam em unidades diferentes. Logo, não se pode afirmar que a controvérsia decorra de vínculo de trabalho.
5. A análise da competência deve considerar os fatos narrados na petição inicial, e não os pedidos ou a qualificação das partes. Embora os atos supostamente ofensivos tenham ocorrido no ambiente de trabalho, o agravante fundamenta a demanda em atos de injúria, calúnia e difamação, motivados por animosidades pessoais, e não por questões relacionadas à relação empregatícia. Nesse sentido: “(...) A matéria também já foi analisada por esta Corte mais recentemente, no AREsp n. 2.055.756/SP, que entendeu que, decorrendo os fatos da inter-relação das partes como colegas de trabalho, e não da relação do trabalho ou de subordinação hierárquica funcional, a competência é da Justiça comum estadual para apreciar a demanda sob o enfoque da legislação civil (AREsp n. 2.055.756/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJ de 30/8/2022).
6. Assim, a condição de serem colegas de trabalho não constitui fator suficiente a configurar relação de trabalho. O fato de a desavença ter ocorrido em ambiente de trabalho, tampouco se traduz em elemento suficiente para atrair a competência da Justiça do Trabalho.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “(...) Não se aplica o art. 114, inc. VI, da CF, com redação dada pela EC n.o 45/2004, a incidir tão-somente nas hipóteses de indenização por danos morais e materiais decorrentes de típica relação de trabalho, quando a controvérsia estabelecida apresenta contornos de natureza eminentemente civil, notadamente por não envolver disputa entre empregado e empregador”.

______________
Dispositivos relevantes citados: 114, inc. VI, da CF.
Jurisprudência relevante citada: AREsp n. 2.055.756/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJ de 30/8/2022; CC n. 203.736, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 12/06/2024.